Tribunal: TJMT
Processo: 1005611-47.2022.8.11.0006
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005611-47.2022.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALESSANDRA THERESA BARROSO VIEIRA - CPF: 522.885.521-15 (EMBARGANTE), ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (ADVOGADO), ANDRIELLE JENNIFER FIRMIANO SALES - CPF: 053.849.431-06 (ADVOGADO), ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (EMBARGANTE), LENOIR JOSE SEGER (EMBARGADO), LENOIR JOSE SEGER - CPF: 825.530.502-59 (EMBARGADO), MAURITONIO SANTOS MARTINEZ registrado(a) civilmente como MAURITONIO SANTOS MARTINEZ - CPF: 053.669.583-00 (ADVOGADO), ALESSANDRA THERESA BARROSO VIEIRA - CPF: 522.885.521-15 (EMBARGADO), ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (ADVOGADO), ANDRIELLE JENNIFER FIRMIANO SALES - CPF: 053.849.431-06 (ADVOGADO), ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (EMBARGADO), LENOIR JOSE SEGER - CPF: 825.530.502-59 (EMBARGANTE), MAURITONIO SANTOS MARTINEZ registrado(a) civilmente como MAURITONIO SANTOS MARTINEZ - CPF: 053.669.583-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1005611-47.2022.8.11.0006

EMBARGANTES:
ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA e ALESSANDRA THERESA BARROSO VIEIRA

EMBARGADO:
LENOIR JOSE SEGER

EMBARGANTE
: LENOIR JOSE SEGER

EMBARGADOS
: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA e ALESSANDRA THERESA BARROSO VIEIRA

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL – COBRANÇA REAJUSTES ANUAIS DOS ALUGUEIS – PREVISÃO CONTRATUAL – NÃO EXERCÍCIO DO DIREITO PELO LOCADOR

–
SUPRESSIO
– RECURSO DESPROVIDO

–
RECURSO DA PARTE AUTORA

– OMISSÕES E
CONTRADIÇÕES
–
INOCORRÊNCIA –
EMBARGOS DO REQUERIDO
– OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS –
VÍCIO CONSTATADO –

ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DO REQUERIDO E REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS DA PARTE DEMANDANTE.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração da parte autora quando ausente as omissões e contradições apontadas e pretende rediscutir matéria.

2. Constatada a omissão do acórdão apontada pelo requerido quanto à majoração dos honorários recursais, impõe-se o acolhimento dos seus aclaratórios para, mediante efeitos infringentes, majorar os honorários recursais, tendo em vista o preenchimento dos requisitos (sentença recorrida foi publicada após a edição do Código de Processo Civil de 2015; condenação da parte autora, em razão da sucumbência recíproca, em honorários advocatícios; e o desprovimento integral do apelo).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA e ALESSANDRA THERESA BARROSO VIEIRA
opõem recurso de embargos de declaração no ID nº 227509695 e
LENOIR JOSE SEGER
no ID nº 228033699, objetivando sanar supostas omissões e contradições que estariam maculando o acórdão constante no ID nº 226027673, proferido no Recurso de Apelação Cível interposto pelos primeiros embargantes em face do primeiro que, por unanimidade, desproveu o recurso, mantendo a sentença que “
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para condenar a requerida ao pagamento dos valores correspondentes à pintura e à instalação do ar condicionado, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da entrega do imóvel e juros de 1% ao mês, desde a data da citação. E ainda, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do crédito reconhecido ao autor
”.

Os autores
ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA e ALESSANDRA THERESA BARROSO VIEIRA
sustentam em seus embargos que houve omissão e contradição no acórdão embargado, o qual não enfrentou com plenitude os elementos audiovisuais constantes dos autos.

Alegam que as partes propuseram acordo em que o locatário, no momento de crise, ficaria inadimplente com os reajustes anuais do valor do aluguel previsto no contrato, os quais seriam cobrados posteriormente.

Defende a inaplicabilidade do instituto da
Supressio
, uma vez que não ficou inerte com relação às cobranças das dívidas, o que ocorreria em momento posterior à crise.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento
(ID 232100664).

Por sua vez, o requerido
LENOIR JOSE SEGER
alega nos seus embargos que o acórdão foi omisso quanto à majoração dos honorários de sucumbência, previstos no artigo 85, § 11, do CPC/15.

Sob tais argumentos, pugna pelo acolhimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 230929659)
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

No tocante aos Embargos de Declaração interpostos pela parte autora, não prospera a pretensão recursal.

Segundo os embargantes,
houve omissão e contradição no acórdão embargado, o qual não enfrentou com plenitude os elementos audiovisuais constantes dos autos.

E ainda, alegam que as partes propuseram acordo em que o locatário, no momento de crise, ficaria inadimplente com os reajustes anuais do valor do aluguel previsto no contrato, os quais seriam cobrados posteriormente.

Portanto, fica evidente que pretende em verdade ver reapreciada a matéria, sem que exista, de fato, os vícios apontados.

Isto porque, tais questões não foram devidamente enfrentadas e fundamentadas no acórdão recorrido
.
Vejamos:

“
Extrai-se dos autos que no ano de 2018, os autores, ora apelantes, firmaram contrato escrito com o requerido/apelado, para locação de duas salas comerciais, destinadas para área de fisioterapia, localizadas à Rua Sepotuba - 63, no bairro Cavalhada neste município de Cáceres-MT.

O contrato foi firmado com prazo determinado de 12 (doze) meses, início em 05/04/2018 e término em 05/04/2019, ficando estipulada contraprestação mensal no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Segundo a parte demandante, ficou acordado que o imóvel deveria ser restituído em observância às condições de conservação, assim como deveriam ser realizados reajustes anuais da contraprestação locatícia, de acordo com a variação do IGP-M.

Consta que as partes prorrogaram o vínculo contratual, de forma verbal, por prazo indeterminado e com todos os aluguéis, no valor estipulado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), ficando o requerido inadimplente com os valores correspondentes ao reajuste anual, sob a alegação de que pagaria em momento posterior, em razão da crise causada pela pandemia causada pelo COVID-19.

Narram que são devidos os seguintes valores: Aluguel 2019 a 2020 = R$2.173,00 (dois mil cento e setenta e três reais);

Aluguel 2020 a 2021 = R$2.318,50

(dois mil trezentos e dezoito reais e cinquenta centavos); Aluguel abril 2021 a outubro 2021= R$3.061,20 (três mil e sessenta e um reais e vinte centavos).

Aduzem que em 19/10/2020 foi comunicado sobre o encerramento do contrato, e sob a alegação de que o requerido não adimpliu os reajustes dos aluguéis acordados nem os custos dispendidos com a reforma das salas para reparação dos danos causados no período em que esteve no imóvel, ajuizaram a presente ação.

Pois bem.

Segundo os apelantes,
o requerido manifestou interesse em prorrogar o contrato de locação com a incidência do reajuste anual do aluguel, sendo a prorrogação realizada de forma verbal, bem como que durante o prazo de vigência do contrato, por várias vezes cobrou as diferenças dos alugueis, decorrente do reajuste anual, contudo, a quitação foi postergada em razão da crise financeira que o apelado enfrentava, ficando ajustado o pagamento de forma cumulativa ao final do contrato.

Inicialmente, convém destacar que a
“supressio”
decorre do não exercício de determinado direito, por seu titular, no curso da relação contratual, gerando à outra parte, em virtude do princípio da boa-fé objetiva, a legítima expectativa de que não mais se mostrava sujeito ao cumprimento da obrigação.

Nesse sentido:

“
É certo que, à luz da jurisprudência desta Corte, "a supressio indica a possibilidade de redução do conteúdo obrigacional pela inércia qualificada de uma das partes, ao longo da execução do contrato, em exercer direito ou faculdade, criando para a outra a legítima expectativa de ter havido a renúncia àquela prerrogativa
" (REsp 1.202.514/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21.06.2011, DJe 30.06.2011)” (STJ – AgInt no TP n. 2.528/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 22/9/2020.)

No caso, embora conste do contrato de locação firmado entre as partes, em sua cláusula segunda, a previsão de reajuste anual dos aluguéis pela variação I.G.P. (FGV) ou na falta deste pelo I.P.C. (fipe), conforme ID 210665517 - Pág. 3), durante todo o período de vigência do pacto, os locadores aceitaram o recebimento dos alugueis sem o referido reajuste.

Neste particular, não prospera a alegação dos apelantes de que cobraram, por diversas vezes, as diferenças do locatário, e que aceitaram a postergação do pagamento em razão da situação financeira.

Primeiro, porque não acostaram aos autos nenhuma notificação extrajudicial ou prova consistente de tal cobrança, não servindo para tanto o áudio acostado no ID 210668812, pois sequer é possível identificar com segurança quem fala, sobre o que tratam, a data ou as circunstâncias em que o interlocutor diz “
tem como você me mandar uma foto do papel Alexandre? Que aí eu vou ver como é que eu posso acertar contigo isso aí
”.

E não se diga que houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal requerida pelos autores, uma vez que os autores não recorreram do despacho saneador que indeferiu tal prova, apesar de devidamente intimados para tanto, consoante se observa do ID 210668827.

Segundo, porque os apelantes cobram o reajuste dos aluguéis relativos a 2019 a 2021, ou seja, ao período da pandemia decorrente do COVID-19, em que a economia sofreu forte impacto e muitos empresários e comerciantes precisaram fazer concessões para manter os seus negócios.

Desta feita, o que se verifica é que durante três anos os apelantes aceitaram os aluguéis sem reajuste anuais, vindo a cobrá-los somente após a rescisão contratual.

Tal circunstância gerou à parte apelada a expectativa de que os apelantes estariam de acordo com os valores quitados mês a mês, ainda que não reajustados, bem como de que não iriam exercer o direito de reclamarem o pagamento respectivo, operando-se na hipótese, como bem assentado pelo douto magistrado singular, a
supressio
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL - ALUGUEIS MENSAIS - QUITAÇÃO POR LONGO PERÍODO SEM A APLICAÇÃO DOS REAJUSTES ANUAIS PACTUADOS - NÃO IMPUGNAÇÃO PELOS LOCADORES - PRINCÍPIO DA SUPRESSIO - DIFERENÇAS RETROATIVAS DE ALUGUEIS - COBRANÇA - NÃO CABIMENTO. Comprovado que a locatária quitou, por longo período, os alugueis devidos em razão de contrato de locação não residencial sem a aplicação dos reajustes anuais pactuados, bem como que tal situação se consolidou, sem que os locadores a impugnassem ou notificassem àquela para a adequação do pagamento, tem-se por configurada a supressio, princípio fundado na boa-fé objetiva e na confiança instaladas em razão do não exercício de um direito por seu titular, no curso da relação contratual, por tempo suficiente para gerar à outra parte legítima expectativa de que não mais se mostrava sujeita ao cumprimento da obrigação. Em tal situação, não assiste aos locadores o direito à cobrança retroativa das diferenças dos alugueis não reajustados
.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.119284-0/001, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/07/2023, publicação da súmula em 05/07/2023)

“
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS DA LOCAÇÃO - REAJUSTE DO VALOR DO ALUGUEL - INEXISTÊNCIA - LONGO PERÍODO DE TEMPO - SUPRESSIO - REJUSTE - IMPOSSIBILIDADE - DATA DA RENOVAÇÃO DO CONTRATO - ENCARGOS DA LOCAÇÃO E IPTU - OBRIGAÇÃO DO LOCADOR - PREVISÃO CONTRATUAL - ABATIMENTO DO VALOR DA DÍVIDA. 1- O comportamento do locador do imóvel ao não reajustar o valor do aluguel por longo período tempo gerou no locatário a expectativa de que ao se prorrogar o contrato de locação o valor seria mantido sem o respectivo reajuste até o seu vencimento anual. 2- Comprometendo o locador a arcar com os valores do IPTU e taxa de condomínio do imóvel locado, os valores pagos pelo locatário a estes títulos deverão ser abatidos do montante dos aluguéis vencidos e não quitados
.” (TJMG - Apelação Cível 1.0223.12.022198-9/004, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/05/2019, publicação da súmula em 31/05/2019)

Desta feita, não há como acolher a tese recursal.

Ante o exposto,
nego
provimento ao recurso
.

É como voto.-
”

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Por outro lado, razão assiste ao requerido quanto à alegação de omissão em relação
à majoração dos honorários de sucumbência, previstos no artigo 85, § 11, do CPC/15.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nada impede o aumento dos honorários advocatícios em fase recursal quando houver sucumbência recíproca, desde que estejam presentes, concomitantemente, três requisitos, quais sejam: decisão recorrida publicada após 18 de março de 2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil (CPC/2015); recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e condenação em honorários advocatícios desde a origem no processo em que foi interposto o recurso.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC DE 2015. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. PROVIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM READEQUAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA QUE IMPEDE A MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, é possível a majoração dos honorários advocatícios na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.

2. A sucumbência recíproca, por si só, não afasta a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, tampouco impede a sua majoração em sede recursal com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.

3. Isso porque, em relação aos honorários de sucumbência, o caput do art. 85 do CPC de 2015 dispõe que "[a] sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor".

4. A relação jurídica se estabelece entre a parte litigante e o causídico do ex adverso, diferentemente do que ocorre nos honorários advocatícios convencionais - ou contratuais -, em que a relação jurídica se estabelece entre a parte e o patrono que constitui.

5. Acaso se adote o entendimento de que, havendo sucumbência recíproca, cada parte se responsabiliza pela remuneração do seu respectivo patrono também no que tange aos honorários de sucumbência, o deferimento de gratuidade de justiça ensejaria conflito de interesses entre o advogado e a parte beneficiária por ele representada, criando situação paradoxal de um causídico defender um benefício ao seu cliente que, de forma reflexa, o prejudicaria.

6. Ademais, nas hipóteses tais como a presente, em que a sucumbência recíproca não é igualitária, a prevalência do entendimento de que cada uma das partes arcará com os honorários sucumbenciais do próprio causídico que constituiu poderia dar ensejo à situação de o advogado da parte que sucumbiu mais no processo receber uma parcela maior dos honorários de sucumbência, ou de a parte litigante que menos sucumbiu na demanda pagar uma parcela maior dos honorários de sucumbência.

7. Em que pese não existir óbice à majoração de honorários em sede recursal quando está caracterizada a sucumbência recíproca, a jurisprudência desta Corte Superior preconiza a necessidade da presença concomitante dos seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no processo em que interposto o recurso.

8. Na espécie, o Tribunal de origem, ao dar provimento ao apelo da parte ora agravante, empreendeu nova distribuição da sucumbência entre os litigantes. Essa circunstância impede a majoração dos honorários sucumbenciais, com base no parágrafo 11 do art. 85 do CPC.

9. Agravo interno não provido
.” (STJ – AgInt no AREsp n. 1.495.369/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 1/9/2020, DJe de 16/10/2020.) G.N.

No caso, houve condenação em sucumbência recíproca da seguinte forma:

“
Em razão da sucumbência recíproca, CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais na proporção de 80% (oitenta por cento) pela parte autora e 20% (vinte por cento) pela parte ré, e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em favor dos advogados dos autores, e para os causídicos da ré fixo em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido, ou seja, do valor correspondente à sucumbência
.”

Desta forma, considerando que a sentença recorrida foi publicada após a edição do Código de Processo Civil de 2015; a parte autora, em razão da sucumbência recíproca, foi condenada em honorários advocatícios; e o recurso por ela interposto foi integralmente desprovido, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado e a majorar os honorários recursais.

Ante o exposto,
rejeito os embargos da parte autora
e
acolho os aclaratórios da requerida
, para, mediante efeitos infringentes, retificar o acórdão recorrido a fim de
majorar os honorários recursais devidos pela parte autora para 12% do proveito econômico, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024